Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DA DÍVIDA. DÍVIDA NÃO QUITADA. INSCRIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial em que pretende a declaração de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais em virtude da manutenção da negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes após quitação de acordo entabulado. Em seu recurso a parte recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de esgotamento dos meios de instrução processual disponíveis, especialmente no que tange à apresentação de documentos pelo banco recorrido, os quais permitiriam concluir pela procedência dos pedidos iniciais. No mérito, aduz que foi surpreendida pela inscrição indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes por ordem da segunda requerida, decorrente de contrato de cartão de crédito, cujos débitos alega ter quitado em sede de acordo. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja julgado procedente o pedido de condenação solidária das partes recorridas, com a declaração da dívida como inexistente, bem como o dever de indenizar pelos danos morais causados e a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 13162666). Contrarrazões apresentadas (IDs 13162668 e 13162670).
III. É facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente é titular de 2 (dois) cartões de crédito emitidos pela Bradescard, sendo eles: “Lojas Americanas Visa Internacional” e “Casas Bahia Visa Internacional”. A data do termo de adesão do primeiro ocorreu em 07.10.2015 e do segundo em 27.07.2015, conforme verifica-se nos contratos com assinatura da parte recorrente (IDs 13162640 e 13162641) e pelos extratos bancários (IDs 13162642, 13162644 e 13162645).
VI. A segunda requerida (Brandescard) destaca que o acordo firmado pela parte autora diz respeito ao cartão das Lojas Americanas, de modo que a negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito é oriunda de dívida relacionada ao cartão das Casas Bahia.
VII. Conforme verifica-se através do ID 13162643, segundo uma das recorridas, a autora negociou e pagou a dívida do cartão de crédito das lojas americanas, que em setembro de 2016 correspondia ao valor de R$ 538,96 e, posteriormente, em setembro de 2019, o valor total era de R$ 2.095,67, reduzido pelo acordo para R$ 838,27, havendo um abatimento de R$ 1.257,40, no total da dívida, que foi devidamente paga (ID 13162607), ensejando a retirada de seu nome do órgão de proteção ao crédito em 09.02.2019 (IDs 13162623 e 13162643). Tal assertiva se confirma ao se compulsar as faturas do cartão das Lojas Americanas (ID 13162642), sobretudo a página 14 do documento.
VIII. Por outro lado, constata-se no extrato fornecido pelo SPC (12162606), que a negativação impugnada tem origem em dívida do cartão de crédito das Casas Bahia, cabendo destacar que o valor da negativação (R$1.660,75) é exatamente o valor que consta na fatura anexada pela administradora do cartão (ID 13162644, p. 18). Portanto, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos, uma vez que a administradora demonstrou que a dívida em questão era de origem lícita, bem como o nome da recorrente foi negativado por aquele apontamento. Com efeito, não havendo negativação indevida, não há que se falar em dano moral a ser indenizado.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.